Tribunal: CARF
Processo: 10940.903771/2011-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO JOSE PASSOS COELHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.903771/2011-55
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.476 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Recorrente
BATAVIA S/A INDUSTRIA DE ALIMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, determinar o
retorno dos autos à unidade de origem para: (i) sobrestar o julgamento deste processo até o
julgamento definitivo do PA 11516.720833/2012- 49; (ii) apurar os reflexos da decisão definitiva
a ser proferida naquele processo no presente caso, elaborando parecer conclusivo; (iii) intimar o
contribuinte para se manifestar no prazo de 30 (trinta) dias; e (iv) retornar os autos ao CARF
para julgamento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido na Resolução no 3302-002.473, de 27 de junho de 2023, prolatada no
julgamento do processo 10940.903768/2011-31, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges
(suplente convocado), Jose Renato Pereira de Deus, Wagner Mota Momesso de Oliveira
(suplente convocado), Denise Madalena Green, Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado),
Mariel Orsi Gameiro, Walker Araujo, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade apresentada pela Recorrente, visando manter o despacho
decisório que deferiu parcialmente o pedido de ressarcimento, nos termos da ementa abaixo, em
síntese:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10940.903771/2011-55
Fl. 1165
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.476 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.903771/2011-55

INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Sobre os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Receita Federal do Brasil, incidirão juros de mora calculados à taxa
Selic, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês
anterior ao do pagamento.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
REGIME
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
DIREITO
DE
CRÉDITO.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE
É do contribuinte o ônus de demonstrar e comprovar ao Fisco a existência do crédito
utilizado por meio de desconto, restituição ou ressarcimento e compensação.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO DE CRÉDITO. ALEGAÇÕES
CONTRA O FEITO FISCAL. PROVA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Nos processos administrativos referentes reconhecimento de direito creditório, deve o
contribuinte, em sede de manifestação de inconformidade, provar o teor das alegações
que contrapõe aos argumentos postos pela autoridade fiscal para não reconhecer, ou
reconhecer apenas parcialmente o direito pretendido.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. APURAÇÃO DO CRÉDITO. DACON
A apuração dos créditos da Contribuição para o PIS e da Cofins, não cumulativas, é
realizada pelo contribuinte por meio do Dacon, não cabendo a autoridade tributária, em
sede do contencioso administrativo, assentir com a inclusão, na base de cálculo desses
créditos, de custos e despesas não informados ou incorretamente informados neste
demonstrativo.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO.
As hipóteses de crédito no âmbito do regime não cumulativo de apuração da COFINS
são somente as previstas na legislação de regência, dado que esta é exaustiva ao
enumerar os custos e encargos passíveis de creditamento, não estando suas apropriações
vinculadas à caracterização de sua essencialidade na atividade da empresa ou à sua
escrituração na contabilidade como custo operacional.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO.
No regime não cumulativo da COFINS, somente são considerados como insumos, para
fins de creditamento de valores: os combustíveis e lubrificantes, as matérias primas, os
produtos intermediários, o material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram
alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas,
em função de sua aplicação direta na prestação de serviços ou no processo produtivo de
bens destinados à venda; e os serviços prestados por pessoa jurídica, aplicados ou
consumidos na prestação de serviços ou na produção ou fabricação de bens destinados à
venda.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. AQUISIÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS.
CRÉDITOS. VEDAÇÃO.
Fl. 1166
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.476 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.903771/2011-55

Por disposição expressa em lei, o impugnante não tem direito a créditos calculados a
alíquota regular da COFINS não cumulativa sobre as aquisições de pessoas físicas.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. AQUISIÇÃO DE BENS NÃO SUJEITOS
AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO. CRÉDITOS. VEDAÇÃO.
Por disposição expressa em lei, o contribuinte não tem direito a créditos da COFINS
não cumulativa sobre as aquisições de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição.
NÃO CUMULATIVIDADE. SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO
NA VENDA. VEDAÇÃO DE TOMADA DE CRÉDITO.
As vendas feitas sem a suspensão da contribuição prevista em lei não permite a tomada
de créditos pelo adquirente.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO.
APURAÇÃO.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
A adoção do regime de competência na apuração da Contribuição para o PIS e dos
correspondentes créditos da não cumulatividade decorre da legislação tributária, sendo,
portanto, de observação obrigatória pelo impugnante.
Inconformada com a decisão recorrida, a Recorrente interpôs recurso voluntário,
alegando, em síntese, as mesmas razões da defesa suas razões de defesa.
Eis o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, do qual tomo conhecimento.
Conforme se verifica da decisão recorrida, consta que a DRJ condicionou o
direito creditório da Recorrente ao resultado do julgamento proferido no Auto
de Infração 11516.720833/2012-49 (ainda não julgado definitivamente). Aquele
processo resultará na reconstituição da escrita fiscal e na consequente redução
ou não do saldo credor ressarcível.
Como se vê, a decisão definitiva que será proferida no processo no
11516.720833/2012-49, por envolver questões conexas, caso seja parcial ou
totalmente favorável ao contribuinte, validará parcial ou totalmente o crédito
por ele apurado e modificará o despacho que não homologou os pedidos de
compensação.
Sobre a vinculação dos processos, destaca-se um trecho da informação fiscal
Em decorrência das glosas efetuadas nos créditos utilizados pelo contribuinte,
conforme ver-se-á adiante, procedeu-se ao lançamento do crédito tributário das
contribuições do PIS/Pasep não recolhidas, constantes do processo de no
11516.720833/201249, que deverá ser acompanhado do presente processo, caso
haja impugnação de seu lançamento ou manifestação de inconformidade.
(...)
O presente valor não será integralmente ressarcido, haja vista que o contribuinte
deixou de oferecer à tributação o valor de R$ 712.688,35, a título de “CRÉDITO
PRESUMIDO DE ICMS”, conforme lançamento constante do processo de no
Fl. 1167
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.476 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.903771/2011-55

11516.720833/201249. Sendo assim, aproveitou-se do valor remanescente do
crédito acima para abater a contribuição de R$ 11.759,36 (712.688,35 X 1,65%).
(...)
O auto de infração poderá incluir, ainda, a análise das saídas tributadas com
algum tipo de incorreção, não analisadas neste processo, e pode resultar alteração
dos valores das linhas 1 a 5 da ficha 15, o que será tratado no processo digital no
11516.720833/201249 que deve ser movimentado e julgado em conjunto com
este, por tratar dos mesmos fatos.
Desta forma, verifica-se que a decisão que será proferida no processo
administrativo no 11516.720833/2012-49 repercutirá nestes autos, sendo
necessário apurar o reflexo daquela decisão no presente caso.
Diante do exposto, voto por determinar o retorno dos autos à unidade de origem
para: (i) sobrestar o julgamento deste processo até o julgamento definitivo do
PA 11516.720833/2012-49; (ii) apurar os reflexos da decisão definitiva a ser
proferida naquele processo no presente caso, elaborando parecer conclusivo;
(iii) intimar o contribuinte para se manifestar no prazo de 30 (trinta) dias; e (iv)
retornar os autos ao CARF para julgamento.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o , 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de determinar
o retorno dos autos à unidade de origem para: (i) sobrestar o julgamento deste processo até o
julgamento definitivo do PA 11516.720833/2012- 49; (ii) apurar os reflexos da decisão definitiva
a ser proferida naquele processo no presente caso, elaborando parecer conclusivo; (iii) intimar o
contribuinte para se manifestar no prazo de 30 (trinta) dias; e (iv) retornar os autos ao CARF
para julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho – Presidente Redator

Fl. 1168
DF CARF MF
Original